Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
I – Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre associado e associação sem fins lucrativos responsável por intermediar contratos de assistência à saúde em benefício de seus associados.
II – A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, deve ser utilizada somente quando presentes os requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil, ou seja, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, perpetrados por meio do abuso da estrutura da personificação.
III – A insolvência e a inatividade da associação executada não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
IV – Negou-se provimento ao recurso.